Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DA EX-CONSORTE. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO. DECRETAÇÃO NO TRANSCURSO DA LIDE. CONTROVÉRSIA RESTRITA À PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL, AO ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E À FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIREITOS ATINENTES A IMÓVEL OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO ONEROSA. COMUNICABILIDADE. RECEBIMENTO EM NEGÓCIO CONCERTADO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. FATO INCONTROVERSO. PARTILHA. NECESSIDADE. ALIMENTOS. POSTULAÇÃO PELA EX-CONSORTE. CASAMENTO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO. ESTIPULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COMO EXPRESSÃO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL RECÍPROCA. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À FAMÍLIA, AO MARIDO E AO LAR CONJUGAL. ABSORÇÃO DE ANOS DA JUVENTUDE DA CONSORTE. PROLE ADVINDA DE RELACIONAMENTO ANTERIOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO EX-MARIDO. PONDERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. OBRIGAÇÃO. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. REGRA GERAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A TRANSMUDAR A PRESTAÇÃO EM DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. PERDURAÇÃO TEMPORÁRIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES GERADOS PELO IMÓVEL COMUM DETIDO COM EXCLUSIVIDADE POR EX-CÔNJUGE APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MODULAÇÃO.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
4. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, irradiando-se, por deferência legal, por todo o decurso da relação processual e eventuais incidentes, descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito em ambiente recursal.
5. A competência reservada ao Juízo de Família quanto às questões patrimoniais decorrentes do casamento restringe-se à partilha do patrimônio comum, que, decretada, quando o caso, coloca termo à comunhão patrimonial como efeito anexo inerente à dissolução do vínculo matrimonial, matéria adstrita, pois, ao direito de família, resultando que questão atinente ao arbitramento de alugueres decorrentes da fruição de bem comum por um único dos ex-consortes, ainda que vigorante a comunhão patrimonial, deve ser debatida e resolvida pelo Juízo Cível, acaso assim repute cabível um ex-cônjuge que se sentira prejudicado (Lei no 11.697/2001, arts. 25 e 27).
6. Sob a regulação legal, o casamento realizado sob o regime da comunhão parcial de bens resulta na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados na hipótese de dissolução do relacionamento conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I).
7. Aferido que houvera a aquisição onerosa de direitos incidentes sobre imóvel inserido em parcelamento não regularizado na constância do vínculo, passam a integrar o patrimônio comum do casal e, ostentando expressão econômica, na situação de dissolução do vínculo, devem ser partilhados em conformidade com o regime de bens que norteara o enlace, com a ressalva de que a partilha alcança os direitos adquiridos, não o domínio da coisa (CC, art. 1.658 e 1660, I).
8. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações genéticas do casamento, materializando-se no direito que é resguardado ao cônjuge que, dissolvida a vida em comum, não se encontra em condições de fomentar sua própria subsistência de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência, projetando-se para tempo posterior à extinção do vínculo (CC, arts. 1.566, III e 1.694).
9. Conquanto o dever de assistência material recíproca encerre efeito anexo ao casamento e transcenda a perduração do vínculo, sua vigência, como regra, deve ser modulada no tempo justamente como expressão da sua gênese e destinação, funcionando como salvaguarda para o cônjuge que, dissolvida a vida em comum, não está apto a assumir e fomentar suas necessidades materiais de imediato, possibilitando que se restabeleça profissionalmente e adquira independência financeira, somente se justificando a fixação da prestação sem prazo certo em situações excepcionalíssimas.
10. As nuanças de que a ex-esposa contraíra núpcias no alvorecer da maturidade e, desde então, se dedicara exclusivamente às demandas familiares, abdicando de auferir formação profissional, ensejam que, dissolvido o vínculo conjugal, conquanto ainda jovem, sem, contudo, ter se qualificado para o desenvolvimento de carreira profissional, lhe sejam fomentados alimentos pelo ex-marido por prazo certo, conquanto dilatado razoavelmente, como forma de ser preservada a gênese e o objetivo da prestação, devendo buscar sua inserção no mercado de trabalho, mormente porque ostenta idade que a possibilita laborar por largo espaço de tempo, não padecendo, ademais, de incapacidade proveniente de doença.
11. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, § 14, e 86).
12. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada em parte. Unânime.